Tribunal: TJES
Processo: 5006727-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006727-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LUIS ALZERINO ARAUJO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006727-17.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADOS:
LUIS ALZERINO ARAÚJO, INÊS QUIUQUI ARAÚJO E LUIZ QUIUQUI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRIMEIRA FASE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. POSTERGAÇÃO DO ARBITRAMENTO EM RAZÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E COMPLEXIDADE DO INVENTÁRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que, ao encerrar a primeira fase de Ação de Exigir Contas, postergou a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais diante da procedência parcial do pedido e do reconhecimento de sucumbência recíproca em inventário complexo. O embargante sustenta omissão e contradição, alegando violação aos arts. 85, 356 e 1.022 do CPC e divergência com a jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a postergação da fixação dos honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado fundamenta expressamente que, embora o STJ admita a fixação de honorários na primeira fase da ação de exigir contas, as peculiaridades do caso concreto — inventário litigioso envolvendo patrimônio milionário e sucumbência recíproca — justificam a postergação do arbitramento.

O acórdão aplica interpretação sistemática do art. 85 do CPC e considera que a definição do proveito econômico e do grau de sucumbência depende do desfecho da segunda fase, o que afasta omissão ou negativa de vigência ao dispositivo legal.

A decisão realiza distinguishing em relação aos precedentes do STJ, ao reconhecer que a fixação automática dos honorários não é absoluta quando há interdependência entre as fases da ação de exigir contas.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera manifestação de inconformismo da parte.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada, o que ocorreu no caso.

O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a reapreciação da matéria apenas para viabilizar acesso às instâncias superiores.

A ausência de intuito manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A postergação da fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas pode ser mantida quando a sucumbência recíproca e a complexidade do litígio recomendarem a apuração definitiva ao final da lide.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa a menção exaustiva a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 86, parágrafo único; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; 550, § 5º; 356.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.885.090/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.898/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.918.872/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.898.204/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível 0003173-68.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03.11.2025; TJES, AC 5000238-33.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, AI 5007569-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06.02.2025; TJES, AI 5018091-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.04.2025; TJSP, AI 2198034-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 07.10.2024; TJDF, APC 07015.76-73.2018.8.07.0005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 07.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006727-17.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADOS:
LUIS ALZERINO ARAÚJO, INÊS QUIUQUI ARAÚJO E LUIZ QUIUQUI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do v. acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a exigibilidade de
astreintes
.

Assim restou ementado o Acordão recorrido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MULTA VENCIDA. APLICAÇÃO DO ART. 537, §1º, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade da multa cominatória fixada liminarmente e confirmada em sentença, no valor acumulado de R$ 174.670,15. A agravante alega (i) nulidade pela ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer e (ii) excesso de execução, com desproporcionalidade da multa em relação ao valor da condenação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor torna inexigível a multa cominatória; e

(ii) estabelecer se o valor acumulado das
astreintes
pode ser reduzido por suposta desproporcionalidade, ainda que já vencido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) impõe que a validade dos atos processuais dependa da realização de sua finalidade e da inexistência de prejuízo à parte. No caso, a agravante teve ciência inequívoca da decisão que impôs a obrigação de fazer, pois interpôs recurso e reconheceu o cumprimento parcial da ordem, o que afasta a alegação de ausência de intimação pessoal.

O comportamento da agravante configura nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do STJ, ao silenciar sobre eventual vício processual e alegá-lo tardiamente apenas quando economicamente vantajoso, contrariando os princípios da boa-fé e da lealdade processual (CPC, art. 5º).

A preclusão impede o reexame de matéria já apreciada e consolidada, sobretudo quando a parte, ciente da decisão, permaneceu inerte ou dela se beneficiou, sendo incabível rediscutir a exigibilidade das
astreintes
em sede de cumprimento de sentença.

Quanto ao valor da multa, o art. 537, §1º, do CPC/2015 permite a modificação apenas da multa vincenda, sendo vedada a revisão retroativa da multa já vencida e consolidada. Precedentes vinculantes da Corte Especial do STJ (EAREsp nº 1.766.665/RS e EAREsp nº 1.479.019/SP) firmam que a revisão de
astreintes
vencidas é juridicamente impossível, sob pena de estímulo à recalcitrância e à litigância abusiva reversa.

A fixação da multa de R$ 1.000,00 diários mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, em que a obrigação imposta à concessionária visava à segurança e à integridade física dos consumidores, não havendo desarrazoabilidade no valor acumulado em decorrência da própria resistência da devedora ao cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal do devedor não torna inexigível a multa cominatória quando comprovada a ciência inequívoca da decisão e o cumprimento parcial da obrigação.

É vedada a alegação tardia de nulidade processual (nulidade de algibeira), sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

A revisão do valor das
astreintes
é possível apenas em relação à multa vincenda, sendo inviável a redução retroativa da multa já vencida e consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC/2015, arts. 5º, 276, 278 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.643.012/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.03.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.181.699/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, EAREsp nº 1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 07.05.2025; TJMG, AI nº 0636700-54.2021.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 16.06.2021; TJSP, AI nº 2127754-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 18.09.2024; TJGO, AI nº 5261111-55.2021.8.09.0000, Rel. Desª. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 14.03.2022.

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, revelando nítida intenção de rediscutir matéria já exaurida pelo Colegiado.

I. Da Inexistência de Omissão e da Ciência Inequívoca

A Embargante sustenta que o julgado omitiu-se quanto à Súmula nº 410 do STJ. Todavia, o acórdão fundamentou-se na premissa de que a ciência inequívoca da decisão, comprovada pela interposição de recursos anteriores e cumprimento parcial da ordem, afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

A pretensão de rediscutir tal valoração em sede de aclaratórios encontra óbice na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, conforme se extrai do julgado abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. (...) A alegação de omissão pela ausência de enfrentamento da jurisprudência e normativos invocados [...] não procede, pois o acórdão realizou juízo de distinção (distinguishing) [...]. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir, o que afasta a alegação de omissão. A pretensão das embargantes, sob o pretexto de omissões, visa à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica. O prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica na hipótese. Ainda assim, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. A mera adoção de entendimento diverso do defendido pela parte não configura omissão. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0003173-68.2017.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 03/11/2025)

Como se depreende do entendimento firmado, o inconformismo da parte com a tese da "nulidade de algibeira" reconhecida no acórdão não autoriza o uso da via integrativa para a reforma do mérito.

II. Do
Distinguishing
e da Impossibilidade de Revisão das
Astreintes
Vencidas

A embargante sustenta contradição em relação ao valor das
astreintes
. O acórdão foi explícito ao aplicar o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Desta forma, a lei processual limita a revisão apenas à multa vincenda, sendo vedada a redução retroativa de valores já consolidados pela resistência do devedor. Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que a sucumbência e a penalidade acumulada devem ser analisadas com cautela, mas sem premiar a recalcitrância:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. SUPRESSÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. A ação de exigir de contas é constituída de duas fases. Na primeira, discute-se a (in) existência da obrigação de prestar as contas e, na segunda, analisa-se a exatidão das contas apresentadas. Nos casos em que não se questiona a respeito da existência ou não da obrigação de prestar contas, por conta de inequívoco reconhecimento em relação a tanto, opera-se a supressão da primeira fase do procedimento, o que impede, em tal marco processual, a fixação de honorários advocatícios. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1898204 PR 2020/0253854-0, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

O acórdão embargado realizou o devido cotejo analítico e concluiu que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diários é adequado diante da gravidade da conduta. O inconformismo não autoriza o uso dos aclaratórios, como reforça a jurisprudência desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO [...] Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. [...] (TJES, AC 5000238-33.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2024).

Portanto, resta claro que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes, não havendo espaço para a rediscussão do montante acumulado.

III. Do Prequestionamento e da Ausência de Caráter Protelatório

Quanto ao pedido de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento ficto:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a oposição destes aclaratórios é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Por fim, quanto à multa requerida pelos embargados, embora o recurso vise rediscutir o mérito, o exercício do direito de defesa para fins de prequestionamento não configura, por si só, conduta manifestamente protelatória, conforme os limites do art. 1.026, § 2º:

Art. 1.026. (...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Não vislumbrando o manifesto intuito de retardar o feito, deixo de aplicar a sanção pecuniária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo-se incólume o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.